Tribunal: STF
Processo: HC 220365
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PECULATO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PRATICADO MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL E VIOLAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA ALHEIA. PACIENTE REINCIDENTE. PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. FATO INSIGNIFICANTE NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. As circunstâncias do delito praticado contra a Administração Pública – cometido mediante descumprimento de dever funcional e violação de correspondência alheia –, os maus antecedentes e a reincidência do paciente evidenciam maior grau de ofensividade da conduta e de reprovabilidade do comportamento, o que impede o reconhecimento de fato insignificante. 



    2. Agravo interno desprovido.